Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TELHAS. VÍCIO DE QUALIDADE. NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. OPÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 18, §1o, II, CDC). RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que decretou a rescisão do contrato e a condenou na obrigação de pagar a autora a quantia de R$ 2.502.40, referente aos produtos fornecidos com vício de qualidade.

2. Nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de realização de perícia para constatar a existência do alegado vício de qualidade no produto.

3. Afigura-se desnecessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos.

4. Além disso, a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

5. No mérito, sustenta a ausência de comprovação da existência de vício ou defeito, posto que o caso se refere a caso fortuito, o que isenta a ré de qualquer responsabilidade.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços.

7. Nessa perspectiva, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a ausência de vício de qualidade no produto (art. 6o, VIII, CDC).

8. Nos termos do art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (no caso, decoração da área externa da residência).

9. Na hipótese, restou demonstrado os vícios no produto adquirido pela autora que apresentou: ID 120661053, relatório técnico dos produtos; ID 120661054, relatório de vistoria técnica que atesta danos (furos) nos produtos; ID 120661053, fotos das telhas após forte chuva.

10. Da análise das alegações apresentadas pelas partes em confronto com as provas produzidas nos autos, tem-se que, de fato, o produto adquirido apresentou vício de qualidade que o tornou inadequado ao fim que destinava.

11. Logo, evidente que a ré não logrou êxito em comprovar a ausência de vício oculto no produto, e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.

12. Trata-se, portanto, de vício oculto de produto de uso duradouro.

13. Certo é que a manifestação de vícios ocultos que comprometem a adequação e qualidade, conforme constatado nas fotos, frustra a legítima expectativa do consumidor, caracteriza quebra da confiança e ofende o princípio da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do produto fosse condizente com a qualidade garantida pelo fornecedor.

14. Devida, portanto, a restituição da quantia desembolsada pela autora para a aquisição dos produtos, conforme designado em sentença.

15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

16. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juizado, rejeitada. Improvido.

17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.